Tribunal: TJDFT
Processo: 0714768-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0714768-15.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: VALDEMAR ALVES DE SOUSA IMPETRANTE: WANSLEY ALVES DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE SANTA MARIA D E C I S Ã O O advogado Wansley Alves da Silva impetrou a presente ordem de Habeas Corpus, com pedido liminar, em favor de VALDEMAR ALVES DE SOUSA, apontando como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara Criminal de Santa Maria, em decorrência da coação ilegal que consistiria no indeferimento do pedido de revogação de prisão preventiva do paciente. No caso, o paciente foi preso em flagrante delito no dia 04/04/2023, pelo cometimento, em tese, do crime de receptação qualificada. Em audiência de custódia, realizada no dia 06/04/2023, no NAC, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva sob o argumento de manutenção da ordem pública, a prevenir a reiteração delitiva e assegurar o meio social. Relata constar da ocorrência policial que uma equipe de policiais de Águas Lindas/GO localizou dois caminhões furtados, quais sejam: marca/modelo VW13-180, placas NKG-8607/GO e NKG-8637/GO, na posse do paciente, no interior do Ferro Velho do Galego. Consta, ainda que, simultaneamente, outra equipe de policiais realizou abordagem no endereço situado na Quadra AC 300, Conjunto C, Lote 3/4, Santa Maria/DF, do Sr. Ésoj Massani Mendonça Camargos, o qual, segundo as investigações, seria o responsável por ter comprado e revendido os dois veículos para o paciente. Assegura que o paciente confessou à autoridade policial ter adquirido os caminhões do Sr. Ésoj Massani, por meio de contrato de permuta, no qual o paciente daria um veículo Hyunday I30, avaliado em R$ 37.061,00, mais os direitos sobre o imóvel situado na Rua Santa Maria, Mod. 06, Lote 19-A, Santa Maria/DF, avaliado em R$ 114.000,00, mais a quantia de R$ 50.000,00, totalizando o montante de R$ 201.061,00. Assevera que o paciente conhece o Sr. Ésoj Massani há mais de vinte anos e ele lhe garantiu que os veículos foram adquiridos por outra pessoa em leilão realizado pela Prefeitura de Águas Lindas/GO, e que a documentação somente seria entregue após 30 dias, o que foi confirmado por Ésoj na delegacia. Declara que só comprou os bens após consultar no Detran e constatar a inexistência de restrição perante os caminhões. Ressalta ter colaborado com a investigação ao levar os veículos apreendidos com seus próprios recursos para o pátio da Delegacia em Santa Maria. Sustenta que a prisão preventiva foi decretada para salvaguardar a ordem pública, embora não existisse a menor possibilidade de reiteração delitiva, haja vista que o paciente é casado, tem filho menor, possui família, emprego lícito de onde aufere sua renda, mora na cidade do Juízo processante e ainda gera emprego. Não é reincidente e não responde a outro processo criminal recentemente, tendo em vista erro de lançamento no processo n.o 0703443-54.2021.8.07.0019, que já foi corrigido. Salienta que o paciente é portador de doença coronariana, necessitando de acompanhamento médico, personal trainer e fisioterapeuta. Defende a ausência de fundamentação e demonstração individualizada da necessidade da manutenção da prisão. Menciona, ainda, a possibilidade de aplicação de medidas cautelares substitutivas da prisão. Pugna pela concessão, em caráter liminar, da ordem de Habeas corpus para revogar a ordem de prisão e determinar a expedição de alvará de soltura. DECIDO: Admito a presente ordem de Habeas Corpus. A decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do ora paciente é vista no ID n.o 45912576. Do que se extrai dos autos, o paciente teve a sua prisão preventiva decretada, em tese, para garantia da ordem pública e em razão de ostentar reincidência em seu desfavor. Nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, a custódia cautelar somente tem lugar quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria (fumus comissi delicti), requisitos estes aliados à necessidade de garantia da ordem pública, de garantia da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (periculum libertatis). Verifica-se que há indícios da autoria e da materialidade da conduta delitiva consubstanciados no deferimento da prisão preventiva do investigado, restando, assim, demonstrado o fumus comissi delicti. Com relação ao periculum libertatis, verifico que, embora se trate de crime doloso punido com pena privativa de liberdade superior a 04 (quatro) anos, o paciente não é reincidente em crime doloso, além de não estar respondendo a outros processos criminais, o que foi observado de forma equivocada pelo d. Juízo a quo. No presente caso, apesar das supostas ameaças declaradas pela ofendida e do possível descumprimento da medida protetiva pelo paciente, não restaram satisfatoriamente demonstradas a possível violência ou grave ameaça desferida em desfavor da ofendida ao ponto de sustentar a medida cautelar de prisão, por ser a última ratio e exceção ao direito de responder em liberdade. Ademais, entendo suficiente a medida cautelar diversa da prisão consistente na utilização de tornozeleira eletrônica para monitoramento do paciente no sentido de se resguardar a aplicação da lei penal. Além disso, observa-se que o paciente tem residência e trabalho fixos, é réu primário e está cooperando com as investigações, pois devolveu os bens por iniciativa própria, e acabou por confessar o suposto crime, já que entendia ser de origem lícita, o que nada impede que seja fixada medidas diversas da prisão preventiva, nos termos do art. 319 do CPP. Destarte, no contexto dos autos, em análise perfunctória do presente writ, entendo que a medida excepcional da prisão preventiva não se justifica, até porque, acaso condenado, a pena privativa da liberdade imposta seria muito mais benéfica do que a prisão cautelar. Ademais, a fundamentação utilizada no primeiro grau restou superada, por não se tratar de réu reincidente e não responder a processos recentes por crimes da mesma natureza. Portanto, ausentes os requisitos que autorizam a custódia cautelar, vislumbro a possibilidade de revogação da prisão preventiva com a substituição por outras medidas cautelares. Diante do exposto, CONCEDO a LIMINAR para deferir ao paciente VALDEMAR ALVES DE SOUSA, brasileiro, inscrito no CPF/MF n.o 398.307.726-91, a LIBERDADE PROVISÓRIA, se por outro motivo não estiver preso, mediante compromisso de cumprir as medidas cautelares alternativas à prisão, com o uso de tornozeleira eletrônica consistente em: a) comparecimento periódico em Juízo, quando solicitado; b) proibição de mudar de endereço residencial ou sair do Distrito Federal sem prévia comunicação e autorização judicial, além de recolhimento domiciliar noturno e nos finais de semana; c) proibição de manter contato pessoal, telefônico ou eletrônico com o outro investigado. O paciente deverá ser cientificado de que o descumprimento de qualquer dessas medidas implicará na expedição de novo mandado de prisão. A monitoração eletrônica será concedida mediante as seguintes condições, sob pena de revogação do benefício, conforme Portaria GC 141 do TJDFT, datada de 13/09/2017: (I) o(a) beneficiado(a) deverá informar o endereço onde poderá ser encontrado(a); (II) informar número de telefone ativo para contato; (III) não se ausentar do Distrito Federal, salvo autorização do Juízo de origem; (IV) não mudar de endereço sem prévia comunicação ao Juízo de origem; (V) comparecer a todos os atos do processo até o final do julgamento. Fica o paciente advertido de seus direitos e deveres (art. 5o, VII, da Portaria GC 141/17): a) apor assinatura e manifestar concordância com as regras para o recebimento do Termo de Monitoramento da CIME; b) recarregar o equipamento de forma correta, diariamente, mantendo-o ativo ininterruptamente; c) receber visitas do agente responsável pela monitoração eletrônica, respondendo a seus contatos e cumprindo asobrigações que lhe foram impostas; d) abster-se de qualquer comportamento que possa afetar o normal funcionamento da monitoração eletrônica, especialmenteos atos tendentes a remover o equipamento, violá-lo, modificá-lo ou danificá-lo, de qualquer forma, ou permitir que outros o façam; e) informar à CIME, imediatamente, qualquer falha no equipamento de monitoração; f) manter atualizada a informação de seu endereço residencial e profissional, bem como dos números de contato telefônicofornecidos; g) entrar em contato com a CIME, imediatamente, pelos telefones indicados no Termo de Monitoramento Eletrônico, casotenha que sair do perímetro estipulado, em virtude de doença, ameaça de morte, inundação, incêndio ou outra situação imprevisívele inevitável; h) obedecer aos horários de permanência em locais permitidos; i) abster-se de praticar ato definido como crime; j) dirigir-se à CIME para retirada do equipamento, quando decorrido o prazo de monitoração, salvo decisão judicial em sentidocontrário. k) zelar pelo equipamento recebido, devendo devolvê-lo à CIME nas mesmas condições em que o recebeu. A área de monitoração deverá incluir a residência e o telefone do paciente, que deverão ser informados na Central Integrada de Monitoração Eletrônica. O monitoramento eletrônico é necessário para aferição do cumprimento, pelo autuado, da medida cautelar de recolhimento domiciliar e deverá ocorrer conforme prevê a Portaria GC 141, de 13/09/2017, pelo prazo de 90 (noventa) dias, renovável por uma única vez, a critério do Juízo de origem, após o qual o beneficiado deverá se dirigir à unidade responsável pela retirada do equipamento, salvo decisão judicial em sentido contrário. Dou à presente decisão força de alvará de soltura e de mandado de monitoração eletrônica. Comunique-se a autoridade coatora sobre a presente decisão. Após, voltem-me conclusos para julgamento. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador